Tribunal: TJPA
Processo: 0801717-86.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801717-86.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: MARIA FELIX DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO.
O MAGISTRADO DEFERIU A TUTELA DETERMINANDO QUE O AGRAVANTE SUSPENDA AS COBRANÇAS REFERENTES AO CONTRATO QUESTIONADO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO IMPORTE DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS).
DECISÃO PARCIALEMTE CORRETA. A MULTA É UM ATO LEGAL USADO PARA FINS DE COMPELIR O RÉU A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. PORÉM, DEVE-SE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ENTENDO SER MAIS PRUDENTE FIXAR O LIMITE EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801717-86.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

AGRAVADO: MARIA FELIX DE OLIVEIRA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara única de Ulianopolis nos autos da Ação Declaratória de inexistência de empréstimo consignado c/c indenização ajuizada por
MARIA FELIX DE OLIVEIRA
.

A decisão agravada foi a que determinou a suspensão da cobrança atinente aos empréstimos consignados relacionados a agravada, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), para cada desconto efetuado em desobediência.

Argumenta o recorrente que o valor imposto à título de astreinte é exorbitante, pois ultrapassa até mesmo o valor da obrigação discutida em juízo, pleiteando pela sua suspensão e alternativamente pela sua redução, a fim de se evitar enriquecimento sem causa.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo e, por fim, o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.1467787/1467800.

Às ID.1768992 foi deferido parcialmente o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2353896 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
determinou a suspensão da cobrança atinente aos empréstimos consignados relacionados a agravada, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), para cada desconto efetuado em desobediência.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que em momento algum dos autos, o agravante demonstrou a verossimilhança de suas alegações. Digo isto, porque ainda não há comprovação de que a parte agravada contratou os serviços discutidos com o agravante.

É sabido que a Teoria da Responsabilidade Objetiva afirma que independente de dolo ou culpa, desde que provado o nexo de causalidade, incorria em responsabilização do praticante.

Entendo ainda, estar presente o
periculum in mora
de forma inversa, já que será demais gravoso para a agravada continuar sofrendo mensalmente os descontos referentes ao suposto empréstimo.

Por fim, quanta ao tocante da multa imposta, sabe-se que é
um ato totalmente legal usado pelo judiciário brasileiro, no qual é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Além de que, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois o requerente somente incorrerá na multa caso este descumpra a decisão imposta.

Porém, é sabido quanto a necessidade de limitação das astreintes, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte contrária, logo, levando-se em consideração
o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo por fixar o limite máximo da multa cominatória em R$10.000,00 (dez mil reais).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, para reformar a decisão agravada somente no tocante a fixação do limite máximo da multa em R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/12/2020